Tribunal: TJDFT
Processo: 0710238-77.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIO REDIBITÓRIO. VÍCIO OCULTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉ-EXISTÊNCIA. VEÍCULO COM MUITO TEMPO DE USO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação Declaração da existência de vício redibitório cumulada com rescisão contratual, devolução de valores e indenização por danos morais. Narrou o autor que em 20/08/18 comprou do requerido o veículo Honda, modelo CIVC LXS FLEX, placa JHC 3095/DF, ano 2007 por R$ 29.790,00.

2. Disse ainda que no prazo de garantia de 90 dias o carro ficou em posse da parte recorrida para reparo de vícios, e que após esse prazo foram necessários mais reparos. Por fim, no dia 18/08/2019 houve uma pane no sistema elétrico, tendo atingido o câmbio, conta giros, marcador de velocidade, vidros elétricos, portas e partida, tendo deixado o veículo inutilizável.

3. Inconformado com a situação, o autor ajuizou esta ação em que pede a rescisão do negócio, dada a existência de vício oculto no veículo, com o reembolso das quantias pagas ou a condenação do requerido a arcar com o reparo, com o abatimento no valor do automóvel. Outrossim, requer reparação não patrimonial.

4. Irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

5. A mera alegação do autor no sentido da existência de vício oculto em veículo, adquirido com mais de 10 anos de uso, que teria ocasionado os problemas narrados na petição inicial, não se mostra suficiente a determinar a rescisão do negócio com a devolução das partes ao satus quo ante ou que o requerido arque com os custos decorrentes dos reparos realizados no automóvel.

6. Da análise das provas trazidas contrato (ID 45972420 e 45972421), documento redigido no word indicando alguns reparos necessários ao carro, sem qualquer identificação de quem o produziu, de data e assinatura de ID 45972678 e diagnóstico do veículo realizado no dia 28/08/2019 de (ID 45972870) não se pode afirmar que os vícios no veículo eram anteriores ao negócio. O consumidor disse que no ato da venda, o requerido garantiu que o bem estava em perfeitas condições de uso. Contudo, é fato notório que na compra de veículo nessas condições, a cautela recomenda a verificação por parte do comprador acerca da existência de vícios, mormente em se considerando automóvel com longo tempo de uso como o dos autos.

7. Competiria ao autor, antes do fechamento da compra, a realização de vistoria por profissional especializado a fim de saber o verdadeiro estado do bem, para só então decidir por sua compra ou não, pois, certamente, o extenso tempo de uso reflete nos possíveis problemas que o veículo pode vir a ter.

8. Ainda que o recorrente afirme ter tido referida cautela de verificar a real situação do automóvel, e que o defeito ora em discussão era de difícil constatação, o certo é que tal assertiva não fez parte do diagnóstico técnico de ID ID 45972870 e não consta nos autos qualquer outra prova nesse sentido. Assim, o recorrente não se desincumbiu de sua obrigação de demonstrar a responsabilidade do réu pelos defeitos apresentados.

09. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante da gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.